Tribunal: STF
Processo: Rcl 75243
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Walter José Martins Galenti Sociedade de Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo no processo n. 0001449-81.2015.5.02.0035, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema 725/RG) e da ADPF 324.

Sustenta que acórdão do Tribunal Regional considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, desviando-se do entendimento firmado nos paradigmas indicados.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Na hipótese, não há notícia de interposição de recurso extraordinário na origem, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.

Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.

É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 20 de fevereiro de 2018, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.

Este Supremo possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello).  

Assim, não verifico situação que caracterize desrespeito ao paradigma invocado. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente